Tribunal: TJMT
Processo: 0022625-94.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022625-94.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PERSON LITIER DA SILVA - CPF: 025.907.621-00 (APELADO), WALLISON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 030.435.111-31 (APELADO), JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA (APELADO), ITALO FRANCO DA SILVA - CPF: 917.449.621-20 (VÍTIMA), WELLITON DA CUNHA PEREIRA - CPF: 061.609.511-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022625-94.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PERSON LITIER DA SILVA, WALLISON BARBOSA DOS SANTOS, JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO –
IN DUBIO PRO REO
–

SENTENÇA MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DOS ACUSADOS – PLEITO PREJUDICADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição dos acusados, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação.

A conservação da sentença absolutória prejudica o pedido da acusação para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência dos acusados.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022625-94.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA

PERSON LITIER DA SILVA

WALLISON BARBOSA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PERSON LITIER DA SILVA e WALLISON BARBOSA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Capital, que absolveu os acusados do crime previsto no artigo 155, §4o, III e IV, do Código Penal (por duas vezes), praticado em continuidade delitiva.

Em suas razões, a 7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação dos apelados. Subsidiariamente, requer: 1) seja considerado desfavorável os antecedentes de JONATHAN e WALLISON; 2) o reconhecimento da reincidência em relação à JONATHAN e PERSON [doc. digital n. 217413386].

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo aos apelados, requer a manutenção da sentença hostilizada.

Ao final, prequestiona os artigos 155, §4o, III e IV, do Código Penal; 71, 156, 158, 171 e 564, III, ‘d’, todos do Código de Processo Penal; 93, IX, da Constituição Federal, além dos princípios
in dubio pro reo
, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência [doc. digital n. 217413389].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, pugna pelo desprovimento do apelo acusatório [doc. digital n. 218300163].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022625-94.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PERSON LITIER DA SILVA e WALLISON BARBOSA DOS SANTOS, pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, §4o, III e IV, do Código Penal – por duas vezes], conforme descreve a peça acusatória,
verbis
:

“
1o Fato
: No dia 16 de setembro de 2015, por volta das 19h 15min, na Avenida Beira Rio, próximo à Unirondon, nesta Capital, os denunciados PERSON, WALLISON e JONATHAN, com emprego de chave falsa (micha) e ainda com unidades de desígnios e prévio ajuste de condutas, subtraíram para si o veículo VW Gol, cor azul, placas JYL-3116, de propriedade da vítima Welligton da Cunha Pereira.

2o Fato
: No dia 16 de setembro de 2015, logo após o delito descrito [...] próximo à Autoescola Quatro Rodas, bairro Centro Sul, nesta Capital, os denunciados PERSON, WALLISON e JONATHAN, com emprego de chave falsa (micha), e ainda com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas subtraíram um par de coturnos, uma camisa e duas calças de uniforme dos correios e documento do veículo, tudo de propriedade da vítima Ítalo Franco da Silva.

Na data dos fatos, após subtrair o veículo VW Gol, os denunciados se dirigiram para o Centro da Capital, onde, com emprego da mesma chave micha, abriram o veículo Fiat Uno Mille [...] de propriedade da vítima Ítalo, subtraíram as coisas e se evadiram no VW Gol, para o Bairro Pedregal, nesta Capital.

Ressai dos autos que os Policiais Militares, em rondas no Bairro lograram prender os denunciados em flagrante delito, quando estavam parados com o veículo numa via pública e, no interior do carro, os policiais ainda apreenderam documentos em nome da vítima Ítalo. [...] O veículo apreendido foi devolvido ao dono e avaliado indiretamente em R$ 7.050,00 [...]. A chave micha utilizada nos crimes também foi apreendida [...]”
(doc. digital n. 217413248 – p. 8/9).

Encerrada a instrução processual, o Juiz da 8a Vara Criminal da Capital julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na exordial e absolveu os apelados, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Transcrevo excertos da sentença para melhor elucidação dos fundamentos empregados pelo juízo singular,
verbis
:

“[...] compulsando os autos, convenço-me que os acusados devem ser absolvidos das imputações constantes na exordial acusatória, uma vez que a prova produzida, sobretudo em Juízo, é insuficiente para a condenação.

Tal assertiva decorre do fato de as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido satisfatoriamente corroboradas em Juízo, uma vez que as vítimas Wellington da Cunha Pereira e Ítalo Franco da Silva não viram ou reconheceram os réus como autor dos crimes. Inclusive, não foram inquiridas durante a instrução processual.

Atrelado a isso, de acordo com o Boletim de Ocorrência de n. 2015.2722262, verifica-se que o ofendido Ítalo sequer sabia do furto de seus objetos que estavam no interior de seu veículo Fiat Uno. De igual modo, quando da abordagem dos acusados, a vítima Wellington também não tinha conhecimento do furto de seu carro que estava estacionado nas proximidades da universidade Unirondon, uma vez que entrou em contato com a polícia depois das 23 horas, informando o ocorrido. Quanto à documentação da vítima Ítalo, bem como da chave micha em tese usada para efetivar a prática do furto do carro, consta no BO que tais objetos foram encontrados dentro do veículo em questão e não efetivamente em posse de algum dos acusados (fls. 30/33, id. 43636244).

Registra-se, inclusive, que embora presos em flagrante delito pela Polícia Militar, os denunciados tiveram suas prisões relaxadas durante a audiência de custódia, argumentando o MM. Juiz responsável que não existiam elementos informativos que demonstravam a ligação dos denunciados com os crimes de furto ocorridos, consonante termos carreados ao id. 43636248 (fls. 59/70).

Ademais, as oitivas das testemunhas policiais militares inquiridas em audiência, apesar de se recordarem da ocorrência, não atestaram, de maneira indene de dúvidas, que foram os acusados os autores dos crimes constantes na denúncia.

[...]

Por outro lado, tanto na fase pré-processual, quanto durante os seus interrogatórios prestados perante este Juízo, os acusados Jonathan e Wallison mantiveram suas versões incólumes e negaram a autoria delitiva.

[...]

Na espécie, como se viu, a prova produzida em Juízo não logrou êxito em corroborar a prova indiciária, pois além da existência de certas contradições e irregularidades, sobretudo na prisão dos denunciados, as vítimas não foram inquiridas em juízo e não presenciaram o furto. Ademais, não houve a identificação de qualquer testemunha que tivesse ao menos visto algum dos acusados nas proximidades onde ocorrera o crime, assim como não há qualquer apreensão ou perícia a comprovar as alegações sustentadas pela acusação.

De outro giro, destaca-se a conformidade das versões apresentadas pelos denunciados desde a fase inquisitiva, as quais demonstram que não tinham qualquer relação com o ilícito, bem como que aparentemente só foram abordados por estarem nas proximidades do local em que o veículo do ofendido Welligton estava estacionado.

Não se pode ignorar que o local em que foram presos (Avenida Moinho, já no quilômetro limítrofe ao Bairro Pedregal), é conhecido por haver vários moradores de rua e usuários de entorpecentes, não sendo viável concluir que apenas por estar próximos ao veículo, praticaram o crime narrado na denúncia, sem qualquer outro elemento robusto de prova que aponte a autoria delitiva, circunstância a qual não permite que a presunção de inocência prevista constitucionalmente seja afastada, a fim de subsidiar um édito condenatório.

Nesse diapasão, considerando a fragilidade dos elementos de convicção existentes no bojo do presente caderno processual para autorizar a condenação, impõe-se a observância do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos denunciados.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os denunciados PERSON LITIER DA SILVA, WALLISON BARBOSA DOS SANTOS e JONATHAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos, da imputação que lhes é atribuída no presente feito”
(doc. digital n. 217413376).

Analisando com a devida acuidade o conjunto probatório, concluo que devem ser mantidas as absolvições à luz do princípio
in dubio pro reo
.

O artigo 155, do Código de Processo Penal dispõe que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Os boletins de ocorrência ns. 2015.272262 e 2015.272246 narram:

“
Narra o comunicante que foi à Faculdade Unirondon Beira Rio, por volta das dezenove e meia da noite e deixou o carro estacionado a mais ou menos cem metros da faculdade; QUE quando retornou [...] não encontrou mais o veículo no local; QUE se trata de um VW Gol, cor azul, placa JYL-3116 [...]”
(doc. digital n. 217413248 – p. 44)

“
A guarnição da viatura 1979 encontrava-se em rondas pela Rua da Paz no Bairro Pedregal, quando deparou com o veículo VW Gol, de cor azul e placas JYL-3116 e ao lado deste automóvel encontravam-se os suspeitos [Jonathan, Person e Wallison], os quais ao avistarem a viatura tentaram empreender fuga, porém foram abordados; QUE, em seguida, a base Pedregal informou à guarnição que um indivíduo ligou dizendo que os suspeitos encontravam-se dentro do veículo tentando liga-lo; QUE foi feita buscas no veículo e constatado que a ignição encontrava-se com uma chave micha, bem como possuía alguns documentos em nome de Ítalo Franco da Silva; QUE foi feito contato com este cidadão, o qual informou que encontrava-se na sala de aula da FAUC e que estes documentos encontravam-se no interior de seu veículo Fiat Uno Mille [...] que estava estacionado em frente à faculdade; QUE então a vítima se deslocou até o veículo e verificou que o vidro estava quebrado e constatado que alguns pertences haviam sido subtraídos [uniforme dos correios] porém, não localizados, mas somente os documentos acima vinculados; QUE sendo assim, foi dada voz de prisão aos suspeitos [...]; QUE por volta das 23h 40min entrou em contato com o CIOSP o senhor WELLINGTON [...] proprietário do veículo VW Gol, informando que havia deixado o veículo na Avenida Beira Rio, próximo à Unirondon e ao sair da faculdade não mais encontrou o automóvel [...]”
(doc. digital n. 217413248 – p. 32/33).

Os policiais militares responsáveis pela prisão dos apelados, BENEDITO AMAURI DUARTE DO NASCIMENTO e FERNANDO GOMES ALVES, quando auscultados extrajudicialmente narraram:

“
QUE a GU da VTR encontrava-se em rondas [...] no bairro Pedregal, quando deparou com o veículo VW Gol [...] e
ao lado deste automóvel encontravam-se os suspeitos qualificados
; QUE ao avistarem a viatura tentaram empreender fuga, porém foram abordados; QUE logo
em seguida a base do Pedregal informou que um indivíduo ligou dizendo que os suspeitos encontravam-se dentro do veículo tentando ligá-lo
; QUE foi
feito a busca no veículo e constatado que na ignição encontrava-se uma chave micha e alguns documentos em nome de Ítalo Franco da Silva
; QUE feito contato com este cidadão, o qual informou [...] que os documentos estavam no interior de seu veículo [...] estacionado em frente à FAUC; QUE Ítalo então se deslocou até o veículo e constatou que o vidro estava quebrado e com alguns pertences subtraídos [...]; QUE foi dado voz de prisão aos suspeitos e feito contato com o proprietário do veículo VW Gol [...] que informou que deixou o seu veículo na Avenida Beira Rio [...] e ao sair da faculdade não mais localizou o mesmo [...]”
(docs. digitais n. 217413248 – p. 12/15).

Em juízo, disseram:

“
Benedito
: Recordo mais ou menos, no Pedregal, na estrada do Moinho [...], prendemos três por furto.
O proprietário do veículo nem sabia que tinham furtado
[...], ele ligou no 190 informando que era furtado [...] as pessoas estavam com uma chave micha.

MP
:
No momento da abordagem os três confessaram ou negaram
[...]?

Benedito
:
Parece que tinha um dentro do veículo e dois fora dele
.

MP
: Eles explicaram o porquê estavam com o veículo?

Benedito
: Não.

Defesa
: [...] as duas vítimas não sabiam que o carro tinha sido subtraído e o outro do vidro quebrado? Nenhuma sabia do fato?

Benedito
:
O proprietário do veículo não sabia do fato
[...] achamos alguns pertences e conseguimos localizar a outra vítima que informou que o vidro do carro tinha sido quebrado e alguns objetos haviam sido furtados [...].

Defesa
:
Essa vítima que os objetos foram subtraídos de dentro do veículo, essa vítima ela presenciou o fato ou não viu o momento do furto
?

Benedito
:
Ninguém viu
, quebraram o vidro e subtraíram os pertences e saíram do local [...].

Defesa
: Está bem, em relação a esse veículo que foram subtraídos os objetos ninguém viu e em relação ao furto do veículo, alguém teria visto a cena do veículo quando ele foi furtado?
Alguma testemunha que viu quando o carro foi furtado
?

Benedito
:
Ninguém viu o furto
[...].

Defesa
: Furto do carro não identificou testemunhas que viram [...].

Benedito
: Difícil pegar alguém que vê um furto.

Defesa
: Lembra um ponto exato da estrada do moinho onde foi encontrado?

Benedito
: Perto do Pedregal.

Defesa
: Aqui nos temos três acusados [...] onde eles estavam no momento do fato?
Prendeu os três juntos, separados
?

Benedito
:
Um tava dentro do veículo, outros dois pelo lado de fora, em cada porta
.
Na hora que eles nos viram, fugiram, mas pegamos um primeiro e depois os outros dois
[...] uns trinta metros longe do veículo.

Defesa
: Tinha alguma casa abandonada ali perto, chegou a entrar em uma casa para prendê-los?

Benedito
: Não, eles estavam na Avenida. Deixaram o carro em frente a um prédio e subiram em direção à Avenida dos Trabalhadores, trinta metros longe do veículo detivemos os dois.
Detivemos um que estava dentro do carro e pegamos os outros dois.

Juiz
:
Foi apreendido algum objeto que foi furtado de dentro de um dos carros com algum dos acusados
?

Benedito
:
Que eu me lembro, teve umas coisas, pertences
.

Juiz
:
Foi encontrado com algum deles
?

Benedito
:
Agora não me recordo
”
(arquivo digital – nome da mídia: 0022625-94.2015.8.11.0042 - test com. PM Benedito Amauri.mp4).

Fernando
: Não lembro exatamente os detalhes. Eu li o BO de ocorrência e me veio uma situação.
O que me fez marcar essa situação foi que após já estarmos com os detidos, pela documentação de outra pessoa que foi encontrada com eles
, que
posteriormente
[...]
chegou a informação que o veículo que eles estavam tentando ligar era produto de furto
[...] o proprietário tinha ligado e avisado do fato.

MP
: Mas inicialmente o senhor não tinha essa informação, o senhor prendeu eles por qual motivo?

Fernando
: O que me marcou [...] foi isso, é o serviço nosso de rondas,
deparamos com a situação, eles em atitude suspeita, tentaram empreender fuga, foram abordados e foram encontrados com eles esse material
.

MP
:
Se recorda o que foi encontrado com eles
?

Fernando
:
A documentação de um cidadão
[...] que trabalhava no correios, conseguimos contato com ele e ele disse que estava na faculdade e houve um furto no veículo dele, vidro estava quebrado e sumido uns pertences.

MP
:
E os acusados chegaram a confessar a prática do crime
?

Fernando
:
Não me recordo. Não sei se falaram
.

MP
: Alguns deles era conhecido no meio policial?

Fernando
: Eu vou falar por mim, era recém na área e não conheço e não sei quem são.

MP
: Uma coisa que não entendi, no momento da abordagem como que tava o veículo? Parado? Como que foi isso?

Fernando
: Aparentemente eles estavam tentando ligar o veículo, estava parado.

MP
:
Tendo em vista que os furtos teriam ocorrido por meio de chave micha, chegou a constatar a chave
[...]?

Fernando
:
Não vou recordar que tipo de ferramenta eles estavam tentando utilizar no veículo
.

MP
:
Eles estavam tentando ligar o veículo
?

Fernando
: Foi
uma informação que recebemos depois, pela base da polícia
.

MP
: No momento da prisão, algum deles esboçou reação?

Fernando
:
Eles tentaram sair de perto do veículo lá e foram abordados
.

Defesa
: O Senhor estava junto com o BENEDITO?

Fernando
: Isso [...] eu era o motorista.

Defesa
: Ok, você falou que receberam informação depois da base da polícia, o que seria essa informação?

Fernando
: Vamos colocar na ordem. Foi feita a abordagem dos cidadãos, posteriormente, não chegou informação quem foi que denunciou, mas alguém ligou na base e avisou que aquelas pessoas que foram abordadas estavam tentando ligar o veículo e estávamos em posse da documentação que não era deles e da chave micha que eles estavam tentando ligar o veículo. Desse fato foi o suficiente para encaminhar para a Delegacia. Posteriormente recebemos informação do proprietário do Gol que eles estavam tentando ligar.

Defesa
:
Essa informação de que eles estavam tentando ligar o veículo, pelo que o senhor falou chegou pela base, então o que o senhor visualizou então? Quando o senhor fala ‘nos deparamos com uma situação suspeita’, o que o senhor viu e quantas pessoas o senhor viu
?

Fernando
:
Se não me engano eram três indivíduos
.

Defesa
:
Sem ler o boletim o que o senhor recorda
.

Fernando
:
Três indivíduos próximos ao veículo
, atitude suspeita [...] situação de a viatura estar fazendo ronda, depara com os indivíduos, eles esboçam reação, tentam sair de perto.

Defesa
:
Então o senhor e o BENEDITO estavam em rondas, viram eles perto do carro, os três e eles saíram, é isso
?

Fernando
: [...]
aí fomos abordar e gerou toda a situação
.

Defesa
: Eles saíram em fuga,
o que havia com eles ali na hora
?

Fernando
:
A gente viu que eles estavam perto do veículo
e saíram de perto do veículo, depois fizemos a abordagem,
com eles, em mãos não me recordo se estava com eles, que foi localizado foi a documentação de uma outra pessoa e posteriormente entramos em contato com ela e disse que o veículo havia sido furtado
[...].

Defesa
: Aqui, Fernando, são três acusados [...] aqui na audiência tem dois [...]
o senhor consegue dizer com quem estaria esse documento
?

Fernando
:
Não lembro de nenhum deles
.

Defesa
:
Se recorda se algum deles estava com chave micha, chave de fenda ou qualquer instrumento
?

Fernando
:
Não lembro qual era o instrumento, se estava no carro, se estava com eles no bolso
, pela informação que a gente teve da base que eles estavam tentando ligar o carro, também não recordo se foi localizado esse objeto posterior a informação ou antes.

Defesa
:
Quando vocês fizeram a detenção deles, eles já estavam a quão distante do veículo
?

Fernando
:
Não lembro
.

Defesa
: Esse carro tinha sido furtado de qual local?

Fernando
: Foi de uma região de faculdade.

Defesa
: Era distante de onde estava efetivamente o carro?

Fernando
: Não sei [...] estávamos no Pedregal [...] não sei onde é a faculdade FAUC.

Defesa
:
Recorda se esse carro estava trancado, fechado
?

Fernando
:
Não recordo
”
(arquivo digital – nome da mídia: 0022625-94.2015.8.11.0042 - test com PM Fernando Gomes Alves.mp4)

As vítimas, WELLITON DA CUNHA PEREIRA e ÍTALO FRANCO DA SILVA, ouvidos somente em sede policial, asseveraram:

“
Welliton
: [...] é estudante da Unirondon; Que na data de hoje, ao chegar na faculdade, por volta das 19:15 estacionou o seu veículo na Avenida Beira Rio, em frente à faculdade, sendo que ao retornar, por volta das 21h percebeu que seu carro não se encontrava no local; QUE ligou no 190 informando do furto [...] sendo que pouco tempo depois a PM entrou em contato informando que seu veículo havia sido recuperado”
(doc. digital n. 217413248 – p. 17).

“
É agente dos Correios [...] e na data de 15.9.2015, por volta das 18h estacionou o seu veículo Fiat Uno [...] ao lado da autoescola ‘Quatro Rodas’, na Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Sul e, por volta das 21h, recebeu uma ligação de um policial onde lhe informou que havia localizado alguns documentos do declarante com o autuado neste flagrante; QUE segundo o declarante um indivíduo não identificado abriu seu veículo, provavelmente usando uma chave micha e furtou seus pertences [...]; QUE até a presente data não se dirigiu ao CISC Planalto [...]”
(doc. digital n. 217408819 – p. 14).

Nos seus interrogatórios extrajudiciais, JONATHAN, PERSON e WALLISON negaram o cometimento do delito:

“
Jonathan
:
Nega a autoria dos fatos
; QUE
estava passando pela rua quando foi abordado
pela PM e acusado de ter praticado o furto [...]; QUE relata que
ao passar em frente ao veículo haviam policiais dentro do mesmo e afirma que se fosse o autor do furto não iria estar perambulando pelo local do fato
; QUE
indagado sobre os outros suspeitos conduzidos, PERSON e WALLISON diz não conhecer os mesmos
”
(doc. digital n. 217413248 – p. 27)

“
Person
:
Nega a autoria dos fatos
; QUE é morador de rua e relata que
estava caminhando com WALLISON quando uma viatura da PM os abordou
; QUE na abordagem
os policiais o acusaram de ter praticado o furto do veículo
; QUE
o interrogando nega a prática e alega que estava a mais de 2 quarteirões de distância do veículo que havia sido furtado
; QUE relata que carrega consigo uma faca que é para defesa pessoal devido as passagens criminais que já teve;
QUE após ser abordado fora colocado dentro de uma viatura junto com WALLISON e lá ficou por, aproximadamente, 3h com tudo desligado
; QUE
muito tempo depois, relata que o outro suspeito, cujo o nome não sabe dizer, mas que também é morador de rua, estava passando pelo local e foi abordado e acusado de praticar o furto
; QUE relata não conhecê-lo”
(doc. digital n. 217413248 – p. 19)

“
Wallison
: QUE
nega a autoria dos fatos
; QUE
estava na rua caminhando com PERSON
, pois havia acabado de jantar na casa da tia do mesmo,
quando uma viatura da PM os abordou
; QUE relata que
foram abordados, revistados e depois liberados
; QUE
após alguns minutos, a PM retornou e os colocou dentro da viatura, com tudo fechado, por aproximadamente 2h e os acusaram de ter praticado o furto
; QUE
indagado sobre o outro suspeito, JONATHAN, o interrogado relata não conhecer o mesmo
e que
ele foi preso muito tempo depois
; QUE
o interrogando afirma ainda que ‘quem estava lá perto a polícia abordou e prendeu’
”
(doc. digital n. 217413248 – p. 23)

Em juízo, somente WALLISON e JONATHAN foram ouvidos, haja vista que PERSON não foi localizado no endereço informado, tendo sido decretada a sua revelia (doc. digital n. 217413363).

Nesta etapa, os acusados novamente negaram os fatos e asseveraram:

“
Wallison
:
Não cometi os crimes
. Eu não lembro muito bem do fato, mas
eu estava na rua com o PERSON, a polícia enquadrou nós, revistou nós e liberou, mas um pouco depois voltou e pegou nós de novo e levou para perto desse carro aí
.
Ficamos mais de hora lá
, pegaram nosso dinheiro, compraram Coca-Cola num bar ali próximo,
mais de horas, depois veio mais com esse JONATHAN falando que a gente tinha roubado esse carro aí
.

Juiz
: Então,
o senhor foi preso próximo ao carro
?

Wallison
:
Não, estava meio longe
, junto com o PERSON. Eu tava na casa de uma tia minha, encontrei com o PERSON,
estávamos conversando e a polícia enquadrou nós, primeiro liberou e depois voltou de novo prendeu a gente e levou para perto do carro
.

Juiz
: Então o senhor nega os fatos?

Wallison
: Sim, senhor.

Juiz
:
Os policiais chegaram a prender algum tipo de chave-falsa com o PERSON ou com o JONATHAN
?

Wallison
:
Não, em nenhum momento a gente estava dentro desse carro, nem perto
, ficamos tempo todo dentro da viatura [...]
depois chegaram com o JONATHAN, umas duas horas de relógio, ficou um tempão de relógio
. Colocou junto com nós, sem saber. Ele chegou perguntando o que estava acontecendo [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0022625-94.2015.8.11.0042 - interrogatorio WALLISON.mp4).

Jonathan
: Eu queria dizer que não tenho nada a ver com isso, não conhecia nenhuma das pessoas. Eu vi os policiais falando, tudo isso é mentira. Não tenho nem noção do que eles falaram aí. Quando eles me pegaram passou muitas horas, chegou lá já estavam os dois rapazes presos. Pegaram em local que estava sempre passando moradores de rua [...] abordou eu, em momento algum tentei correr e nem nada. Depois de quase uns cinquenta metros, me levaram para uma viatura, abriram o porta-malas estavam dois presos lá, acharam que eu também era um deles.

Juiz
: Você foi preso cinquenta metros da viatura ou do veículo?

Jonathan
: Do veículo, de tudo, eu nem sabia, passei direto da viatura, na hora que desci, na frente apareceu polícia na minha frente, me abordando falando que eu era suspeito [...].

Juiz
: O senhor já conhecia o WALLISON e o PERSON?

Jonathan
: Não, fui conhecer quando colocaram a gente tudo junto lá na Delegacia, nunca nem tinha visto eles na rua. Eles falaram para a polícia que eu tinha nada a ver e realmente nem conhecia eles.

Juiz
: Então o senhor nega [...]?

Jonathan
: Sim, senhor. Nego. Eu não tenho nada a ver nisso aí”
(arquivo digital – nome da mídia: 0022625-94.2015.8.11.0042 - interrogatorio JONATHAN.mp4).

Conforme bem apontado na sentença absolutória, nenhuma das vítimas presenciou os furtos – do automóvel de Welliton ou dos pertences de Ítalo – ou reconheceram os apelados na única oportunidade em que foram ouvidos. Além disso, os objetos listados no termo de apreensão [chave micha, documentos e objetos pessoais] não foram localizados na posse de nenhum dos agentes, mas no interior do veículo subtraído. Por fim, os agentes de segurança não conseguiram esclarecer a dinâmica da prisão dos acusados, uma vez que BENEDITO disse ter visualizado um dos agentes no interior do veículo e os demais do lado de fora, enquanto FERNANDO asseverou que todos eles estavam na cercania do automóvel, em atitude suspeita.

Nesse diapasão, os acusados – nas oportunidades em que foram auscultados – negaram os fatos. WALLISON afirmou que estava caminhando pelo Bairro Pedregal, junto com PERSON, quando, em uma primeira oportunidade, foram abordados, revistados e liberados pelos policiais, mas que, logo em seguida – quando já estavam distantes do local onde o veículo estava estacionado –, foram novamente detidos e presos, acusados dos furtos. Além disso, JONATHAN relatou que estava muito distante do ponto onde os policiais estavam e que foi abruptamente abordado por um dos membros da guarnição, conduzido ao local onde os demais acusados estavam e ‘jogado’ dentro do camburão, acusado de ter participado com eles das subtrações.

Como é curial, o processo penal não admite a prolação de condenações baseadas somente em indícios ou conjecturas, mostrando-se necessário que o conjunto probatório seja claro, escorreito e sem qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito.

Na hipótese, o conjunto probatório está eivado de circunstâncias que enfraquecem a verossimilhança da palavra dos policiais, notadamente diante da contrariedade existente entre as versões deles, conforme bem detalhou o juiz singular.

Além disso, a pretensão ministerial está pautada somente no fato de os acusados estarem próximos ao local onde a
res furtivae
se encontrava, o que se afigura insuficiente para embasar a condenação criminal deles.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada aos acusados, milita em favor deles a dúvida, o que torna imperiosa a manutenção de suas absolvições.

Por derradeiro, mantida a sentença absolvitória, restam prejudicados os pedidos subsidiários suscitados pelo Ministério Público [negativação dos maus antecedentes e reconhecimento da reincidência].

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024